Tribunal: TJBA
Processo: 8125045-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125045-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos de condomínio segurado, para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 15.889,52, acrescido de correção monetária e juros, em razão de dano elétrico ocorrido em elevador em 22/12/2023. A autora alegou ter pago a indenização securitária em 11/01/2024 e postulou o ressarcimento regressivo do valor desembolsado. A ré suscitou ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio e, no mérito, impugnou a suficiência da prova do nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação regressiva depende de prévio requerimento administrativo perante a distribuidora de energia; (ii) estabelecer se a seguradora, após o pagamento da indenização, detém legitimidade para exercer pretensão regressiva por sub-rogação; e (iii) determinar se a prova documental produzida demonstra o defeito na prestação do serviço de energia elétrica e o nexo causal entre a oscilação da rede e o dano no elevador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de requerimento administrativo prévio não constitui condição de procedibilidade da ação, porque o art. 5º, XXXV, da Constituição assegura o acesso à jurisdição e normas regulamentares da ANEEL não podem restringir essa garantia. 4. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização e, até o limite do desembolso efetuado, pode exercer ação regressiva contra o responsável pelo dano, nos termos do regime jurídico do contrato de seguro e do art. 349 do Código Civil. 5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação de serviço público essencial, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. A prova documental é suficiente quando o relatório de ocorrência, o orçamento e o parecer técnico da empresa especializada individualizam o equipamento, situam o evento no tempo, apontam variação de tensão e frequência da rede elétrica como causa do dano e demonstram o pagamento da indenização securitária. 7. O parecer técnico particular não perde valor probatório por não ter sido produzido em juízo, sobretudo quando apresenta coerência interna, harmonia com os demais documentos e não é infirmado por prova técnica equivalente produzida pela concessionária. 8. Incumbe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito, o que ocorreu por meio de documentação idônea, e cabe à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu, ao formular impugnação abstrata e sem registros técnicos aptos a afastar o nexo causal. 9. A alegação de que o dano poderia decorrer de instalações internas do condomínio ou de causa estranha à rede pública permanece no plano conjectural quando não acompanhada de prova específica apta a romper o nexo causal. 10. A ausência de vistoria administrativa prévia pela distribuidora não afasta a responsabilidade civil quando a concessionária, intimada no processo, não demonstra interesse na produção de novas provas e ratifica o pedido de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo perante concessionária de energia elétrica não constitui condição para o ajuizamento de ação regressiva de ressarcimento. 2. A seguradora que comprova o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos do segurado e tem legitimidade para exigir do causador do dano o ressarcimento do valor desembolsado. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por dano elétrico quando a prova documental demonstra defeito na prestação do serviço e nexo causal, sem contraprova idônea capaz de afastá-los. 4. O laudo técnico particular conserva aptidão probatória quando coerente com os demais elementos dos autos e não impugnado por prova técnica equivalente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 349; CDC, art. 14, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 15.040/2024; PRODIST, Módulo 9. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8125045-20.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.